Tribunal: TJES
Processo: 5003797-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º

5003797-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e outros
RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (id nº 852886), que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
ajuizada por
Alexandre Severino Pereira
e
Luciana Fernanda Puppin Pereira
(n
º
. 0028882-04.2019.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, para suspender a cobrança dos aportes e pagamentos futuros em razão do contrato firmado entre as partes, sem que isso enseje a constituição em mora dos autores, mediante depósito judicial das parcelas a se vencerem no curso do processo.

A recorrente, em suas razões recursais (id nº 923734), argumenta que
(i)
não é inadimplente, visto que o preço de custo e o prazo de entrega na modalidade de contrato formalizada (administração pelo preço de custo) é apenas estimado, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei 4.591/64;
(ii)
os agravados não podem se eximir da obrigação financeira que livremente pactuaram quando adquiriram o imóvel, principalmente diante da cláusula 15ª do contrato, segundo a qual, para a rescisão amigável, por iniciativa do condômino, deverá a construtora obrigatoriamente anuir, o que não ocorreu no caso concreto;
(iii)
não é a beneficiária dos pagamentos, os quais, em verdade, visam o adimplemento do preço de custo do imóvel em construção, cujo beneficiário é o Condomínio do Edifício Castelo de Winsdor Residence. Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão hostilizada.

Por meio da decisão de id nº 854866, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados, em sede de contrarrazões (id nº 1011024), suscitam preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016, IV, e 1.017, I e II, ambos do CPC/15. Isso porque, segundo narram,
(i)
apenas um advogado foi mencionado no agravo, embora conste no processo de origem substabelecimento com mais de 12 (doze) causídicos;
(ii)
o recurso não foi instruído com a cópia da contestação, que é considerada documento obrigatório pelo Diploma Processual Civil. No mérito, pugnam pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (id nº 852886), que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
ajuizada por
Alexandre Severino Pereir
a e
Luciana Fernanda Puppin Pereira
(nº. 0028882-04.2019.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, para suspender a cobrança dos aportes e pagamentos futuros em razão do contrato firmado entre as partes, sem que isso enseje a constituição em mora dos autores, mediante depósito judicial das parcelas a se vencerem no curso do processo.

A recorrente, em suas razões recursais (id nº 923734), argumenta que
(i)
não é inadimplente, visto que o preço de custo e o prazo de entrega na modalidade de contrato formalizada (administração pelo preço de custo) é apenas estimado, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei 4.591/64;
(ii)
os agravados não podem se eximir da obrigação financeira que livremente pactuaram quando adquiriram o imóvel, principalmente diante da cláusula 15ª do contrato, segundo a qual, para a rescisão amigável, por iniciativa do condômino, deverá a construtora obrigatoriamente anuir, o que não ocorreu no caso concreto;
(iii)
não é a beneficiária dos pagamentos, os quais, em verdade, visam o adimplemento do preço de custo do imóvel em construção, cujo beneficiário é o Condomínio do Edifício Castelo de Winsdor Residence. Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão hostilizada.

Os agravados, em sede de contrarrazões (id nº 1011024), suscitam preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 1.016, IV, e 1.017, I e II, ambos do CPC/15. Isso porque, segundo narram,
(i)
apenas um advogado foi mencionado no agravo, embora conste no processo de origem substabelecimento com mais de 12 (doze) causídicos;
(ii)
o recurso não foi instruído com a cópia da contestação, que é considerada documento obrigatório pelo Diploma Processual Civil. No mérito, pugnam pela manutenção incólume da decisão objurgada.

De antemão, quanto à preliminar suscitada pelos recorridos, entendo que a pretensão de não conhecimento do recurso configura formalismo exacerbado, que vai na contramão das normas fundamentais constantes no CPC de 2015, sobretudo os princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
, segundo os quais não há nulidade processual sem prejuízo, principalmente se o ato atinge a finalidade a que se destina. É este o teor dos artigos 277 e 283 senão vejamos:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, de há muito consagrado, no sentido de que a exigência de indicação de nome e endereço completo dos advogados constantes do processo pode ser dispensada quando tais informações “
constam na cópia da procuração que acompanha a peça recursal
” (REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/08/2017).

Isso porque a finalidade da imposição prevista no inciso IV do art. 1.016 do CPC/15 é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, de forma que a omissão quanto aos advogados da própria recorrente não gera nenhum prejuízo aos recorridos, que tomaram ciência do recurso e apresentaram suas contrarrazões tempestivamente, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Aliás, “
o STJ entende que, se por outros documentos existentes no instrumento for possível identificar os advogados das partes, é prescindível a indicação de seus nomes na petição recursal
” (AgInt no REsp 1609675/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016).

Pelas mesmas razões, a instrução deficitária do agravo,
in casu
, não é suficiente para implicar o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a única cópia obrigatória não juntada pela agravante era documento supostamente de seu interesse, qual seja, a contestação ofertada no feito de origem, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Neste particular, impõe-se destacar, ainda, que a ausência da documentação exigida por lei é,
in casu
, perfeitamente justificável, visto que a peça foi protocolizada na primeira instância no mesmo dia da interposição deste recurso, com apenas algumas horas de antecedência.

De qualquer forma, não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo para qualquer das partes da relação jurídica processual, havendo elementos mais do que suficientes para a compreensão da controvérsia e, assim, apreciar o mérito da pretensão recursal, forçoso convir pela rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões e, por conseguinte, pelo conhecimento do agravo de instrumento. Passo, assim, ao exame do seu mérito.

Acerca do tema em discussão, registro não ignorar que, na modalidade de empreendimento contratada pelas partes, o adquirente assume conscientemente o risco pelo atraso da entrega e da necessidade de revisão da estimativa de preço, e, nesses casos, a responsabilidade da incorporadora se manifesta apenas quando demonstrada sua conduta culposa no emprego de valores investidos pelos condôminos ou na execução da obra.

É este o entendimento que vem sendo reiteradamente aplicado neste Sodalício – a título ilustrativo, cito: TJES, Classe: Apelação Cível, 035170156836, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/02/2020, Publicação: 28/02/2020; TJES, Classe: Apelação, 035150051304, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018.

Tais nuances, contudo, são irrelevantes para o julgamento do presente recurso, na medida em que o fundamento para o deferimento da liminar na origem foi simplesmente a intenção manifestada pelo autor de rescindir o contrato, independentemente da existência de culpa de uma ou outra parte.

É dizer, não se está aqui discutindo quem deu causa à rescisão do negócio jurídico, mas tão somente o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória cautelar deferida na origem.

Portanto, no que concerne à devolutividade do presente agravo, o que nos importa é o argumento recursal relativo à existência de cláusula contratual que condiciona a rescisão por iniciativa do condômino à anuência da construtora, o qual, a meu sentir, é desprovido de plausibilidade.

Isso porque o art. 5º, XX, da Constituição Federal, dispõe que ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado, o que nos leva à conclusão de que é vedado estabelecer impedimento a rescisão contratual, que poderá ocorrer independentemente de qualquer condicionamento, sem prejuízo das penalidades contratuais eventualmente devidas por quem opta pelo término do contrato. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO COMPRADOR. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Primeiramente, deve-se ressaltar que a sentença guerreada reconheceu a "inexistência de qualquer descumprimento contratual por parte da Ré, devendo o desfazimento contratual ser atribuído única e exclusivamente à parte Autora". Veja-se, ainda, que não se apontou qualquer ilegalidade no reajuste da prestação mensal assumida pelos apelados. 2. Dessa forma, ausente interesse recursal acerca da legalidade da cláusula de reajuste mensal das prestações e sobre o fato de que a rescisão almejada pelos demandantes e acolhida pelo juízo a quo tenha se dado por sua culpa. 3.
Não se olvide que o fato de os autores não possuírem condições financeiras para arcar com as prestações assumidas, ou seja, que a rescisão tenha ocorrido por "culpa da parte autora", não lhe retira o direito de buscar a resilição do negócio, que encontra-se respaldo no art. 5º, inciso XX da Constituição da República, segundo o qual ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, motivo pelo qual manifestado pelos apelados o desejo de "rescisão" do contrato firmado com a parte ré, independentemente da razão apresentada, cabível a resilição de contrato.
4. Por lógico, a resilição unilateral impõe à parte devedora arcar com os ônus de tal conduta, como por exemplo, as multas contratualmente pactuadas. 5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a rescisão do contrato tem como consequência o retorno das partes ao status quo ante, e, havendo a rescisão motivada por culpa do comprador, como no caso concreto, admite-se a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, a fim de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, cujo percentual deverá ser fixado com razoabilidade, mormente diante das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 6. Assim, considerando as situações fáticas e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a ausência de recurso interposto pela parte autora, mantém-se a sentença proferida, a fim de que a apelante proceda à devolução do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da quantia paga, com a consequente retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores quitados. 7. No que concerne aos juros moratórios incidentes sobre os valores que serão restituídos à promitente compradora, devem fluir a contar do trânsito em julgado, conforme julgado acima referido e, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo. Precedente. 8. Já em relação à correção monetária, deverá incidir segundo variação da Ufir-RJ, a contar de cada desembolso, conforme Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. 9. O art. 85, §11 do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 10. Assim, ante ao não provimento do apelo, mostra-se cabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ. 11. Recurso não provido. De ofício, alteração da correção monetária. (TJRJ, AC 0015811-79.2016.8.19.0213, Rel. Des. JOSÉ CARLOS PAES, 14ª Câmara Cível, Julgamento: 16/09/2020).

Não se está aqui a afirmar que a resilição unilateral não implicará nenhum ônus à parte autora, pois para tanto é necessário aferir quem deu causa ao desfazimento do contrato. O que não se pode admitir é que a modalidade de empreendimento contratada pelas partes retire do consumidor o direito de rescindir o negócio em testilha.

Isso porque o distrato constitui um direito do consumidor, e não uma mera liberalidade por parte da promitente vendedora, de sorte que, uma vez solicitado, cabe a fornecedora acatar o pedido e suspender a cobrança das parcelas futuras do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos, sendo admitida, contudo, a retenção de um determinado percentual nos casos de rescisão voluntária por parte do adquirente ou quando se der por fato não imputável à vendedora.

Logo, o motivo determinante à resolução do contrato é significativo apenas para a definição do valor a ser restituído pela promitente vendedora, na medida em que a culpa do consumidor possibilita a retenção de percentual pela fornecedora.

Bem por isso, não há como se infirmar a premissa da qual partiu a Instância Primeva para o deferimento da tutela provisória, referente à intenção do autor em ver rescindido o contrato, da qual se extraiu a conclusão de falta de razoabilidade na continuidade de pagamento à construtora.

Frisa-se à exaustão, o objeto do presente agravo de instrumento não diz respeito à apuração da culpa pela rescisão contratual, o que será objeto de aprofundada análise na origem. Em sendo assim, tendo o consumidor expressado sua intenção de rescindir o contrato – o que, a meu ver, é suficiente para o deferimento da suspensão dos pagamentos, salvo comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso vertente –, revela-se escorreita a decisão judicial que permitiu o depósito judicial das parcelas a se vencerem no curso do processo, como forma de suspender a cobrança dos aportes e de pagamentos futuros em razão do contrato firmado entre as partes.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR DO CONSUMIDOR O DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO À CULPA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Em sede de contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de ausência de regularidade formal, pois (i) apenas um advogado foi mencionado no agravo, embora conste no processo de origem substabelecimento com mais de 12 (doze) causídicos; (ii) o recurso não foi instruído com a cópia da contestação. A pretensão de não conhecimento do recurso, porém, configura formalismo exacerbado, indo na contramão das normas fundamentais constantes no CPC de 2015.

2)
A finalidade da imposição prevista no inciso IV do art. 1.016 do CPC/15 é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, de forma que a omissão quanto aos advogados da própria recorrente não gera nenhum prejuízo aos recorridos, que tomaram ciência do recurso e apresentaram suas contrarrazões tempestivamente, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Até mesmo porque o c. STJ possui firme entendimento, de há muito consagrado, no sentido de que, se por outros documentos existentes no instrumento for possível identificar os advogados das partes, é prescindível a indicação de seus nomes na petição recursal. Precedentes.

3)
Pelas mesmas razões, a instrução deficitária do agravo, na hipótese em apreço, não é suficiente para implicar o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a única cópia obrigatória não juntada pela agravante era documento supostamente de seu interesse, qual seja, a contestação ofertada no feito de origem, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício do direito de defesa.

4)
Não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo para qualquer das partes da relação jurídica processual, havendo elementos mais do que suficientes para a compreensão da controvérsia e, assim, apreciar o mérito da pretensão recursal, forçoso convir pela rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões. Preliminar rejeitada.

5)
Quanto ao mérito, o efeito devolutivo do presente agravo restringe-se à existência de cláusula contratual que condiciona a rescisão por iniciativa do condômino à anuência da construtora, o qual, para esta c. Câmara Cível, é desprovido de plausibilidade. Com efeito, tal disposição ofende o art. 5º, XX, da Constituição Federal, segundo o qual que ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. O distrato constitui um direito do consumidor, e não uma mera liberalidade por parte da promitente vendedora.

6)
Tendo o consumidor expressado sua intenção de rescindir o contrato – o que, para este Órgão Colegiado, é suficiente para o deferimento da suspensão dos pagamentos, salvo comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso vertente –, revela-se escorreita a decisão judicial que permitiu o depósito judicial das parcelas a se vencerem no curso do processo, como forma de suspender a cobrança dos aportes e de pagamentos futuros em razão do contrato firmado entre as partes.

7)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.